Tribunal: TJMT
Processo: 0004286-56.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0004286-56.2016.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE LTDA
Recorrido: ELTON EDWIN CAVICHIOLI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (id.: 93528452):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PELO PROMITENTE COMPRADOR – APELO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça que já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (Tema no 996).
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada em contestação e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a retenção de 10% dos valores pagos.
(TJMT. ApCiv no 0004286-56.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 30.06.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 99708499.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 926 do CPC e artigo 67-A da Lei 4.591, argumentando, em síntese:
(i) Inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois a entrega estava condicionada a quitação do preço, o que não foi cumprido pela parte recorrida;
(ii) Não incidência do Tema 996 à espécie objurgada, “haja vista a incidência do princípio da exceção do contrato não cumprido, pois a Recorrida encontrava-se inadimplente antes mesmo dos prazos indicados pelo Douto Magistrado para conclusão das obras, quais sejam Abril/2012 e Agosto/2012”.
(iii) Majoração do percentual de retenção para 50% sobre o valor efetivamente pago pela parte consumidora, haja vista à incidência à espécie da Lei 13.786/2018 ou, alternativamente, que seja estabelecido em 25% sobre esta base de cálculo, haja vista o entendimento jurisprudencial consolidado a respeito
Recurso tempestivo e preparado (ids 97004471 e 97073959) (id. 81274965). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 98531044).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
A parte recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Obtemperou, em suas razões recursais, que não praticou ato ilícito, haja vista que a parte recorrida não cumpriu o compromisso que pagar a parte “B” do empreendimento.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando entendeu que houve atraso na entrega do imóvel o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, pois constatou que havia cláusula contratual que condicionava a entrega do imóvel a evento futuro, o conforme se extrai do seguinte trecho do acordão:
“ Narra a inicial que o autor foi informado à época da compra que a entrega do imóvel se daria em abril/2012, mas se deu apenas em março/2014.
Consoante se pode observar do item 6 do “quadro resumo” do Instrumento Particular de Compra e Venda, firmado em 14/04/2011, o prazo de conclusão da obra foi inicialmente previsto ocorrer em até 12 (doze) meses, contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data da liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, entre a vendedora e agente financeiro, (...) Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (...)
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos, em especial quanto as condenações que são consequência da constatação de atraso na entrega da unidade imobiliária.
Da violação ao artigo 4.591/64 (artigo 67-A) – da falta de dialeticidade – Súmulas 283/284 do STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo supramencionado, em que a parte recorrente sustentou a aplicabilidade da Lei dos Distratos, que prevê percentual de retenção em caso de rescisão motivada pelo promissário comprador no importe de 50% sobre os valores pagos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “No que tange às alegações da empresa apelante quanto à (...) retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, a título de multa compensatória, uma vez que o empreendimento está sob o regime de patrimônio de afetação, nos termos da Lei no 13.786/18, constata-se que inovou a apelante SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA. em suas razões recursais. Isto porque, não se insurgiu de forma explícita quanto a tal matéria em sua contestação e, tampouco o magistrado a quo tratou dos temas ao sentenciar o feito, vindo a empresa apelante somente agora fazê-lo. Como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo estas sequer serem conhecidas”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a matéria não foi conhecida ao argumento de inovação recursal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do dissídio jurisprudencial – Ofensa ao artigo 926 do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente afirme que há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reverberam a tese de que é possível a retenção do percentual de 25% sobre os valores pagos pelo consumidor por ocasião da rescisão contratual, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais.
Em suas razões recursais, a parte recorrente faz menção apenas ao artigo 926 do CPC, objetivando, em razão deste comando normativo, uniformizar este julgamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja carga normativa é insuficiente para subsidiar a reforma do indigitado percentual de retenção para patamar superior, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996) e com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284 STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.